Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014763-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 215.567.958-07 (ADVOGADO), VICTOR NELSON GOMES DE OLIVEIRA VALENTE - CPF: 022.094.019-33 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - CPF: 922.098.669-87 (ADVOGADO), JEFFERSON COMELLI - CPF: 024.555.079-80 (ADVOGADO), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), VITOR REBELLO ARNDT - CPF: 087.956.849-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VERBA SALARIAL E DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE - NATUREZA NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O artigo 833, IV do Código de Processo Civil positiva a impenhorabilidade dos proventos decorrentes de verba salarial ou benefício previdenciário, exceto quando a destinado ao pagamento de pensão alimentícia ou quando o valor penhorado exceder os 50 salários-mínimos. Não comprovada a natureza alimentar da verba bloqueada, inaplicável a vedação prevista no art. 833 do CPC.”
(TJ-MG - AI: 10000220524078001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014763-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTOR NELSON GOMES DE OLIVEIRA VALENTE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
VICTOR NELSON GOMES DE OLIVEIRA VALENTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta por
BANCO DO BRASIL SA,
indeferiu o pedido para desbloqueio de valores, considerando a ausência de demonstração da impenhorabilidade pelo executado.

Aduz o agravante que
“em 18/08/2021 o Agravado solicitou pesquisa via SISBAJUD para localização e bloqueio de valores depositados em contas bancárias de titularidade dos demais executados, sendo um deles o ora Agravante. Por conta disso, em 25/01/2022 o Agravante sofreu constrição de valores em sua conta corrente no importe de R$ 8.597,81. No entanto, a quantia bloqueada refere-se à verba salarial destinada a satisfazer as necessidades básicas do Agravante, quanto da sua família! Conforme se verifica do extrato anexo, o Agravante recebeu pagamentos relativos à comissão recebida por seus serviços de representante prestados.”
Requereu, ao final, que
“Seja deferido o pedido de efeito suspensivo, para que não sejam convertidos em renda os valores penhorados, até decisão final do presente recurso; b) Ao final, seja provido o presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio imediato dos valores salariais recebidos pelo Agravante, correspondente ao montante de R$ 8.597,81, nos termos do art. 833 do CPC.”

A liminar foi indeferida.

Embargos de declaração opostos e rejeitados.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme alhures mencionado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
VICTOR NELSON GOMES DE OLIVEIRA VALENTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta por
BANCO DO BRASIL SA,
indeferiu o pedido para desbloqueio de valores, considerando a ausência de demonstração da impenhorabilidade pelo executado.

No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento.

É que analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, nos termos da decisão recorrida, não restou comprovado, de plano, a impenhorabilidade do valor, de modo que, ao menos nessa fase processual, mantenho a decisão recorrida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. Hipótese em que o agravante não demonstrou a impenhorabilidade do valor constrito, razão pela qual deve ser mantida a penhora efetuada em sua conta corrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AI: 70080825656 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 15/05/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1- Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 2. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). 3- O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que são absolutamente impenhoráveis os "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)", em virtude da natureza alimentar de referidas verbas, salvo nos casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando a penhora recair em montantes superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. 4- Incumbe àquele que alega a impenhorabilidade comprovar a natureza salarial da verba.
(TJ-MG - AI: 10000220638894001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022).”

De fato, inexistindo nos autos provas que comprovam que o valor bloqueado refere-se a verba salarial, nada há o que se falar em impenhorabilidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VERBA SALARIAL E DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE - NATUREZA NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. O artigo 833, IV do Código de Processo Civil positiva a impenhorabilidade dos proventos decorrentes de verba salarial ou benefício previdenciário, exceto quando a destinado ao pagamento de pensão alimentícia ou quando o valor penhorado exceder os 50 salários-mínimos. Não comprovada a natureza alimentar da verba bloqueada, inaplicável a vedação prevista no art. 833 do CPC.
(TJ-MG - AI: 10000220524078001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VERBA SALARIAL E DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE - NATUREZA NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis os salários, vencimentos e remunerações destinadas ao sustento do devedor e de sua família, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, salvo se comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude e nas situações excepcionais descritas na própria lei, quais sejam pagamento de pensão alimentícia e importâncias excedentes ao teto máximo estipulado, atentando-se, ainda, à dignidade e subsistência do devedor. 2. Não comprovada a natureza alimentar da verba bloqueada, nem o seu caráter de reserva financeira, inaplicável a vedação prevista no art. 833 do CPC.
(TJ-MG - AI: 10000211029814001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DA VALORES MANTIDOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – NÃO COMPROVADA A QUALIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. Alega impenhorabilidade dos valores mantidos em conta corrente da empresa executada, sob o argumento de que a verba constrita seria utilizada para o pagamento de salários – Não provimento – Não verificada a alegada destinação da verba constrita - Montante que não possui natureza salarial - Impenhorabilidade de salários prevista no art. 833 do CPC que beneficia o próprio titular do provento. 2. Ausência de provas acerca do comprometimento nas atividades empresariais diante da pandemia da covid-19 –Impossibilidade de flexibilização da medida3. Decisão interlocutória mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - ES: 00529280920208160000 PR 0052928-09.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 16/03/2021, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021)

Como reconhecido pelo magistrado de 1o grau, “
considerando que o suposto documento de autorização para pagamento de honorários de representação juntado não contém assinatura, e o “print” contido na petição possui assinatura posterior ao bloqueio, bem como a inexistência de contrato de representação comercial firmado entre o executado e as pessoas jurídicas pagadoras, verifico que não há provas suficientes a corroborar os argumentos do executado de impenhorabilidade.”, razão pela qual mantenho a decisão recorrida, na integra.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022